Tribunal: CARF
Processo: 17613.721207/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso que nas razões de defesa, em processo de exclusão de ofício do Simples Nacional por existência de débitos sem exigibilidade suspensa (LC 123/2006, arts. 17, V e 31, IV), o contribuinte apresenta apenas argumentos jurídico-constitucionais, suscitando a ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação de regência do Simples Nacional. Inteligência da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, o Pleno do STF, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da condicionante do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543-RS, sessão plenária de 30/10/2013, cujo dispositivo legal tem aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e também para exclusão do SIMPLES NACIONAL (art. 31, IV, da LC 123/2006).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 51

1
50
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
17613.721207/2015­09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.970 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
IZABELLA SCHUENG DE ALMEIDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
NÃO ATENDIDO. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso que nas razões de defesa, em processo de
exclusão de ofício do Simples Nacional por existência de débitos sem
exigibilidade suspensa (LC 123/2006, arts. 17, V e 31, IV), o contribuinte
apresenta
apenas
argumentos
jurídico­constitucionais,
suscitando
a
ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação de regência do Simples
Nacional. Inteligência da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, o Pleno do STF, por maioria de votos, declarou a
constitucionalidade da condicionante do art. 17, V, da LC no 123/2006, no
RE no 627.543­RS, sessão plenária de 30/10/2013, cujo dispositivo legal tem
aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e também para exclusão do
SIMPLES NACIONAL (art. 31, IV, da LC 123/2006).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721207/2015-09
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 52

2
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 53

3
Relatório

Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 35/46) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 26/29) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 01/09/2015, foi emitido pela DRF/Vitória o Ato Declaratório
Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com
exigibilidade não suspensa ­ arts. 17, V, e 31, IV, da LC no 123, de 2006, com efeito jurídico a
partir de 01/01/2016 (e­fl. 12) e do qual colaciono excerto a seguir:

(...)

(...)

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 54

4
(...)

Ciente desse ADE em 16/09/2015 por via postal, Aviso de Recebimento ­ AR
(e­fl. 18), a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 06/10/2015 (e­fls.
02/11), cujas razões, em síntese, colaciono excertos, in verbis:

(...)

(...)

(...)

(...).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 55

5

(...)

(...)

(...)

(...)
Obs:
(i) A contribuinte argumentou que o art. 17, V, da LC no 123, de 2006 não se aplicaria para
exclusão do Simples Nacional, citando os seguintes julgados:
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 56

6

(...)

(...)

Na sessão de 24/01/2017, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 26/29) cuja ementa e voto, no que
pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para
regularização ou impugnação deve ser contado a partir da
ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a
relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos
motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

(...)
Voto
(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 57

7
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas
Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa será excluída do Simples Nacional.
(..)

Ciente desse decisum em 21/02/2017 (e­fl. 32), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 06/03/2017 (e­fls. 35/46), onde reiterou, em suma, argumentos
jurídico­constitucionais, razões já apresentadas e enfrentadas pela instância a quo, ou seja,
que ­ por estar no Simples Nacional ­ seria incabível sua exclusão por dívidas com
exigibilidade não suspensa (inaplicável o art. 17, V, da LC no 123/2006); que pediu a reforma
da decisão recorrida, conforme excertos que colaciono:
(...)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 58

8

(...)

(...).

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 59

9

(...).

(...)

É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 60

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não preenche todos os
pressupostos de admissibilidade.

Os pressupostos se dividem em objetivos, como tempestividade e
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer (inerente à análise do
mérito) e subjetivos, interesse recursal (interesse jurídico) e legitimidade (regularidade da
relação jurídico­ processual).

Existência de fato impeditivo:

No caso, a contribuinte, nas razões de defesa, ao reconhecer que os débitos
com exigibilidade não suspensa que deram causa à exclusão do Simples Nacional não foram
regularizados em tempo hábil, aduziu , porém, que a exclusão do Simples Nacional, por
existência de débitos sem exigibilidade suspensa, seria ilegal e inconstitucional, desfilando ou
apresentando argumentos jurídico­constitucionais, já resumidos no relatório; que seria
inaplicável o inciso V do art. 17 da LC no 123/2006 para exclusão do Simples.
Ora, não compete ao CARF conhecer, no mérito, de alegações de ilegalidade
e inconstitucionalidade da legislação de regência vigente aplicada ao caso concreto.
O julgador de órgão administrativo não pode:
a) deixar de aplicar a legislação vigente, aplicada ao caso concreto, sob pena
de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, Parágrafo Único);
b) conhecer, no mérito, das alegações de que a legislação do Simples
Nacional fere princípios jurídico­constitucionais, justamente, por falta de competência do
órgão administrativo. Matéria já sumulada, conforme Súmula CARF no 02, cujo verbete
transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 61

11
Em face do exposto, não conheço do recurso.

Não obstante, apenas para argumentar, aproveito a oportunidade para
frisar, que diversamente do entendimento da contribuinte, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, além de impedir a opção para ingresso no Simples Nacional, por
força do art. 17, V, da LC no 123/2006, também impede a permanência nesse regime
simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e contribuições, por forca do
art. 31, IV, da LC no 123/2006 que faz remissão ao citado art. 17, V.
A contribuinte, data venia, é devedora contumaz, conforme relação de
débitos em aberto, sem exigibilidade suspensa, do anos­calendário 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014 ­ Anexo Único constante do ADE:

O SIMPLES NACIONAL veda o ingresso e permanência no SIMPLES
NACIONAL do devedor corriqueiro ou contumaz (existência de débitos com as Fazendas
Nacional e/ou Estaduais sem exigibilidade suspensa) pelas seguintes razões, em suma:
­ não toma providências para regularizar os débitos com exigibilidade não
suspensa;
­ atua com concorrência desleal, no mercado, em relação aos contribuintes
que pagam e solvem suas obrigações tempestivamente;
­ viola o princípio da isonomia. O regime do Simples foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e
menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se
favoreçam aqueles em débito com as Fazendas Nacional e /ou Estaduais, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações;
­ como forma indireta de reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade.

Como visto, a exigência de regularidade fiscal para ingressar no SIMPLES
NACIONAL e permanecer nesse regime de tributação (arts. 17, V, e 31, IV, da LC no
123/2006) tem por escopo, visa, em última análise, à preservação desse regime de tributação
reclamado pela Carta Magna.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 62

12
Transcrevo, a seguir, comando legal dos citados dispositivos da LC no 123,
de 2006 :

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de
2019)
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social ­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV ­ na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano­calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
(...)

A decisão a quo, de 24/01/2017, manteve a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, pois não houve a regularização dos débitos em aberto, cuja fundamentação
do voto condutor transcrevo, nessa parte:

(...)
Constam nos autos telas de sistemas da RFB (fl. 25) que
demonstram quais dentre os débitos motivadores da exclusão
remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização.
Sendo assim, verifica­se que os débitos encontravam­se em
situação de exigibilidade passados 30 dias da ciência do ADE e
respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão da
contribuinte do regime do Simples Nacional.
(...)

Obs:
(i) Copia de Tela SIVEXSN (e­fls. 25), extraída em 13/01/2017, Relação de débitos, que
ensejaram a exclusão do Simples, ainda permaneciam em aberto, conforme excerto que colaciono:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 63

13

(...)

(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 64

14

A relevância da condicionante do art. 17, V, da LC 123/2006 (para ingresso e
permanência no Simples), inclusive, restou confirmada pela decisão plenária do STF, quando
da sua declaração de constitucionalidade pelo Pleno do STF.
Ou seja,, em Repercussão Geral reconhecida o Pleno do STF declarou a
constitucionalidade da condicionante do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543­
RS, Relator Min. Dias Toffoli, sessão plenária de 30/10/2013, cujo dispositivo legal tem
aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e também para exclusão do SIMPLES
NACIONAL (art. 31, IV, da LC 123/2006).
Vale dizer, o Pleno declarou, por maioria, a constitucionalidade da
condicionante do art. 17, V, da LC 123/2006, vencido o Ministro Marco Aurélio. A seguir
transcrevo a ementa desse julgado, in verbis:

(...)
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade.
Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 65

15
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de
forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins
de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.

(...)

Ainda, cabe transcrever a parte conclusiva do voto do Relator Min. Dias
Toffoli, in verbis:

(...)
Em conclusão, ao meu sentir, a exigência de regularidade fiscal
para o ingresso ou a manutenção do contribuinte no Simples
Nacional ­ prevista no art. 17, inciso V, da LC no 123/06 ­ não
afronta os princípios da isonomia, porquanto constitui condição
imposta a todos os contribuintes, conferindo tratamento diverso
e razoável àqueles que se encontram em situações desiguais
relativamente às suas obrigações perante as fazendas públicas
dos referidos entes políticos, não havendo, outrossim, que se
falar em ofensa aos princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência, uma vez que a exigência de requisitos mínimos
para fins de participação no Simples Nacional não se confunde
com limitação à atividade comercial do contribuinte.
Correto, portanto, o Tribunal Regional ao reconhecer a
constitucionalidade da exigência contida no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 126/06. Ante o exposto, voto pelo não
provimento do recurso extraordinário
(...)

Destarte, a condicionante do art. 17, V, da LC 123/2006, que se aplica para
ingresso no Simples e para permanência no Simples (art. 31, IV, da LC 123/2006), não viola o
princípio da isonomia. Ao contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte
inadimplente que não manifesta o seu intento de se regularizar perante a Fazenda Pública, no
prazo hábil, não está na mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos.
Entendimento diverso importaria em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 66

16
A exigência de regularidade fiscal para ingressar e permanecer no SIMPLES
NACIONAL vem ao encontro, em primeiro lugar, da livre iniciativa e também do combate à
concorrência desleal, porque não seria equitativo permitir que empresas devedoras para com o
Fisco concorressem em igualdade de condições no mercado com empresas que pagam
regularmente à Fazenda Nacional.
Quanto à inadimplência e à questão do parcelamento, quando da declaração
de constitucionalidade da condicionante do art. 17, V, da LC no 123, de 2006:

a) o Min.Luís Roberto Barroso assim consignou seu voto, in verbis:

(...)
Portanto, também penso que o inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123 não constitui sanção de natureza política e
não afronta nenhuma das Súmulas do Supremo. Também
considero que o regime jurídico prevê um parcelamento largo e,
portanto, favorável ao contribuinte, e, sobretudo, entendo que
não há violação ao princípio da isonomia, porque o critério
utilizado como discrímen, que é a adimplência ou não do tributo,
parece­me razoável. Portanto, o fundamento é razoável e o fim é
legítimo. De modo que acompanho o Relator e nego provimento
ao recurso.
(...)

b) o Min. Gilmar Mendes, quanto à matéria em tela, também expressou seu
entendimento, in verbis:

(...)
Nós sabemos todos que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, já há muitos anos, tem rechaçado as chamadas sanções
políticas em matéria tributária.
É o uso oblíquo para forçar o contribuinte ao pagamento do
tributo ou ao cumprimento de obrigações acessórias.
Nós temos, pelo menos, três Súmulas que tratam desse tema.
A Súmula no 70: "É inadmissível a interdição de estabelecimento
como meio coercitivo para cobrança de tributo."
Temos a Súmula no 323: "É inadimissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."
E temos também a Súmula no 547: "Não é lícito à autoridade
proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 67

17
despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades
profissionais."
Já foi também aqui citado pelo próprio Relator.
Nesses casos, fica clara a orientação acolhida por esta Corte
quanto à inadmissibilidade de expedientes sancionatórios
indiretos para forçar o cumprimento da obrigação tributária.
No caso específico, eu tive até, inicialmente, uma dúvida que se
esfumou com a manifestação do Relator quanto à possibilidade
de que as empresas, eventualmente em débito, disporiam e
poderiam dispor de meios e mecanismos para ter acesso ao
parcelamento, ter acesso, portanto, ao sistema que se oferecia,
porque a preocupação que me ocorreu foi um tipo de sanção
dupla: cria­se um mecanismo de acesso para as micro e
pequenas empresas, que é sugerido, recomendado e determinado
pela Constituição aqui num modelo específico inclusive de ação
afirmativa em prol das pequenas e microempresas, mas, ao
mesmo tempo, veda aquelas que têm dificuldades de pagamento,
porque, em algum momento – nós já tivemos esse debate também
no plano penal –, parece que as empresas estão em condição de
inadimplência porque assim o desejam, porque escolhem não
pagar o tributo, o que também não é necessariamente a
realidade. Se, de fato, estivéssemos diante de uma situação
incontornável nesse plano, eu teria dúvida quanto à
unanimidade no caso. Mas o que mostrou Sua Excelência é que o
próprio sistema pensou modelos de superação desses casos de
inadimplência,
engendrando
fórmulas
ou
modelos
de
parcelamento. Então, tendo em vista essas considerações,
acompanho integralmente e saúdo o voto de Sua Excelência.
(...)

Como visto, o próprio sistema tributário pensou modelos de superação desses
casos de inadimplência, engendrando fórmulas ou modelos de parcelamento. Porém, a
contribuinte não regularizou no tempo hábil os débitos com exigibilidade não suspensa, ou
seja, não regularizou os débitos até 16/10/2015, embora ciente em 16/09/2015, nos termos do
art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006, in verbis:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 68

18

Consta do ADE (e­fl. 12), do qual a contribuinte tomou ciência em
16/09/2015 (e­fl. 18):

(...)

(...)

Logo, eventual regularização dos indigitados débitos após 16/10/2015, que
ensejaram a emissão do ADE, não tem o condão de elidir, afastar, a exclusão de ofício do
Simples Nacional pela perda do prazo hábil de 30 (trinta) dias a partir da ciência do ADE.
Assim, a exclusão, de ofício, da contribuinte do Simples Nacional, conforme
ADE, deu­se conforme legislação vigente de regência.
Ainda, apenas para argumentar, cabe citar precedente deste CARF que, a
título ilustrativo, colaciono ementa de acórdão, pela exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL com débitos em aberto com exigibilidade não suspensa, in verbis:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Exercício: 2015 EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. Em obediência ao devido processo
legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser
contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido
regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser
mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional. Recurso
Voluntário Improcedente (Acórdão CARF no 1301­004.563,
sessão de 17/06/2020, Relator Rogério Garcia Peres).

Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 17613.721207/2015­09
Acórdão n.o 1401­004.970
S1­C4T1
Fl. 69

19

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital